Tribunal: TJMT
Processo: 1061774-62.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061774-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALIANNA LUISE ANDRADE SOUTO RODRIGUES - CPF: 021.363.041-94 (RECORRENTE), MATHEUS RIZZO GALVAO NASCIMENTO - CPF: 023.559.001-08 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA DOS REIS MEDEIROS - CPF: 312.895.778-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1061774-62.2022.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrida: DALIANNA LUISE ANDRADE SOUTO RODRIGUES.

Data do Julgamento:
26 a 29/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESEMBARQUE -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente rejeitada, uma vez que, ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que adquiriu uma passagem de ônibus para viajar do Rio de Janeiro/RJ à São Paulo/SP, com embarque no 11/09/2022 às 22h30min e o desembarque previsto para o dia 12/09/2022 às 06h30min, contudo, ao chegar em São José dos Campos, sem qualquer explicação a viagem foi interrompida porque o veículo foi apreendido por falta de autorização.

3.

Assevera que após horas de espera e de muito transtorno e aborrecimento,
a empresa disponibilizou o transporte de taxi para que os passageiros fossem levados até o seu destino
, que
é médica e tinha que trabalhar em um Hospital de São Paulo pela manhã, devido ao atraso superior a 04 (quatro) horas não conseguiu chegar a tempo no serviço
.

4.

A requerida sem defesa alega genericamente que não contribuiu para o atraso, que disponibilizou o transporte de taxi para a conclusão do percurso, que não desamparou a requerente, e que os pedidos iniciais são improcedentes.

5.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que não há respaldo probatório que justifique o dano moral arbitrado, isso porque,
não há nos autos, nenhum documento ou vídeo que comprove o horário exato em que autora chegou a seu destino final
, por meio do qual, seria possível aferir se realmente o atraso suportado pela autora foi superior a 04 (quatro) horas, como alega.

6.

De igual modo, não restou demonstrado nenhum prejuízo no trabalho em decorrência do atraso.

7.

Tendo a requerente alegado que não lhe foi prestado o serviço contratado, cabia a ele instruir o processo com mínimos indícios de prova de sua alegação, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024